Tribunal: TJPA
Processo: 0009263-13.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10291 - Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009263-13.2017.8.14.0061

APELANTE: CONCEICAO DE MARIA COSTA E SILVA, MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI, CONCEICAO DE MARIA COSTA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESPECÍFICA. DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO
. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 905/STJ.
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recursos de apelação interpostos por agente comunitária de saúde e pelo Município de Tucuruí contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, reconhecendo o direito à diferença de ticket alimentação, mas indeferindo o adicional de insalubridade e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se houve julgamento
extra petita
capaz de ensejar a nulidade da sentença de origem;

(ii) se devida a aplicação da prescrição quinquenal;

(iii) se a autora faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade com base em legislação municipal;

(iv) se os consectários legais e honorários advocatícios foram fixados de forma correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os consectários legais e honorários advocatícios estão compreendidos no pleito principal, não importando em julgamento
extra petita
sua fixação pelo juízo de origem, sem pedido expresso.

4. Reconhecida a prescrição das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação.

5. A percepção do adicional de insalubridade por servidor público exige norma regulamentadora específica, com critérios objetivos e definição de percentuais, inexistente no Município de Tucuruí.

6. Os consectários legais devem observar o Tema 905 do STJ e a EC 113/2021.

7. Configurada sucumbência recíproca, com rateio dos ônus sucumbenciais e suspensão da exigibilidade em relação à parte beneficiária da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Em remessa necessária, sentença reformada nos termos do provimento recursal.

Tese de julgamento: “1. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público exige regulamentação específica pelo ente federativo. 2. Os consectários legais devem observar os parâmetros do Tema 905/STJ e EC 113/2021. 3. Aplica-se a prescrição quinquenal às parcelas de trato sucessivo vencidas em período anterior aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da demanda."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII; 39, § 3º; EC nº 113/2021; CPC, arts. 322; Decreto-Lei nº 20.910/1932; Lei Federal nº 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º; Lei Municipal 8.654/2010, art. 12, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE: 1013010 PB - PARAÍBA 0000149-92.2012.8.15.0321, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/12/2016;
STJ, Súmula 85; STJ, Tema 905; STJ, AgInt no AREsp: 1832824 RJ 2021/0031317-6, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 19/09/2022; STF, RE 543198 / RJ, Relator Min. DIAS TOFFOLI, publicado em 16/10/2012;
TJPA, Apelação Cível 0001484-75.2015.8.14.0061, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 03/05/2021.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL, NEGAR PROVIMENTO ao interposto pela AUTORA e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CONCEIÇÃO DE MARIA COSTA E SILVA
e pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes da Ação de Cobrança.

Na exordial (id. 3612177), pleiteia a autora a implementação do adicional de 20% (vinte por cento) previsto na Lei Municipal n.º 8.654/2010, a que faz jus por exercer o cargo de Agente Comunitário de Saúde no Município requerido, além do pagamento das diferenças dos valores pago a menor relativos ao ticket alimentação, desde o mês de maio/2011.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos (id. 3612184):

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o presente processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e:

1.

INDEFIRO o pedido de pagamento de adicional de insalubridade formulado na inicial;

2.

DEFIRO o pedido de obrigação de fazer consubstanciada na obrigação do município restabelecer o valor do ticket alimentação do requerente para o valor de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a ser convertido em favor do autor da ação;

3.

Defiro o pedido de pagamento da diferença do valor devido no ticket alimentação (R$ 315,00) e o valor efetivamente pago (R$ 236,25), desde o mês em que houve a primeira redução até a data do estabelecimento ao valor fixado nesta sentença. Todavia, a quantia deverá ser fixada em fase de liquidação, haja vista a impossibilidade deste juízo ter conhecimento sobre todos os meses em que o valor efetivamente foi pago a menor.

4.

Os valores deverão ser corrigidos pelo INPC a partir da data de cada valor pago a menor, e acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês, também a partir da data do evento danoso, ou seja, da data de cada valor pago a menor (...)”

Irresignada, a autora interpôs recurso de Apelação Cível (id. 3612186), sustentando que a previsão do adicional pleiteado em Lei Municipal n.º 8.654/2010 não importa em invasão da competência legislativa, pois a Lei Federal n.º 11.350/2006 autoriza o ente municipal a legislar sobre o percebimento do adicional de insalubridade, ao passo que a Lei Municipal dispõe de forma clara sobre o pagamento do adicional de insalubridade para os agentes comunitários de saúde e para os agentes de combate às endemias.

Defende, ainda, a ocorrência de dano moral indenizável, requerendo o provimento do recurso e a reforma parcial da sentença para deferir o pedido de pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento).

Por sua vez, o Município de Tucuruí interpôs Recurso Adesivo (id. 3612189)

aduzindo, em síntese, a nulidade da sentença por ser
extra petita
uma vez que não se vislumbra dos pedidos a correção pelo INPC a partir da data de cada valor pago a menor e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso.

Insurge-se contra os índices dos consectários legais fixados na sentença, bem como, requer que seja determinada a prescrição do período que extrapola os 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Requer a aplicação da sucumbência recíproca para que sejam fixados honorários em favor da Fazenda Pública. Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões somente pelo Município (id. 3612188). A autora quedou-se inerte (id. 3612189 – pág. 28).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir no feito (Id n. 4773529).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos recursos de apelação cível, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
bem como da Remessa Necessária, em observância ao art. 496 do Código de Processo Civil (CPC)
.

Preliminarmente
, o Município de Tucuruí suscita a nulidade da sentença, alegando ter o magistrado incorrido em julgamento
extra petita
ao definir os consectários legais, sem pedido na exordial.

Contudo, tais verbas, assim como os honorários advocatícios, estão compreendidos no pedido principal, a teor do disposto no art. 322 do CPC/2015:

Art. 322. O pedido deve ser certo.

§ 1º Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.

§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

Sobre a questão, o STJ possui firme entendimento de que os consectários legais constituem pedido implícito, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO "EXTRA PETITA" E REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. 1. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, de acordo com o qual o termo inicial dos juros de mora constitui matéria de ordem pública, podendo ser alterado de ofício. Mesmo raciocínio empregado quanto a inversão dos honorários sucumbenciais, pois foi constatada ilegalidade quanto a sua distribuição, pois o autor se sagrou vencedor em maior parte dos pedidos. 2.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
. AGRAVO DESPROVIDO.

(STJ, AgInt no AREsp: 1832824 RJ 2021/0031317-6, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 19/09/2022, Data de Publicação: DJe 22/09/2022 - grifei)

Desta forma,
rejeito a preliminar de nulidade
.

Suscita, ainda, o ente municipal, e a ocorrência da
prescrição
das parcelas vencidas no período de 05 (cinco) anos que antecederam a citação válida, não podendo a condenação retroagir à data em que houve a redução no valor do ticket alimentação.

De pronto, observo que assiste parcial razão ao apelante, pois, em
se tratando de ação contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional quinquenal é definido pelos artigos 1º e 3º do Decreto Lei n. 20.910/1932, e, no caso de prestações de trato sucessivo aplica-se a Súmula 85, do STJ:

Súmula 85/STJ:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

Desta feita, considerando que a ação foi ajuizada em
06/07/2017
, cumpre a reforma da sentença para reconhecer a prescrição das parcelas vencidas antes de
06/07/2012
.

Ultrapassada a análise da preliminar e prejudicial de mérito, passo à apreciação do mérito dos recursos, na ordem em que foram manejados.

No tocante ao recurso interposto pela autora,

a controvérsia recursal visa apurar se faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade e à indenização por danos morais.

Inicialmente, importa ressaltar que o adicional de insalubridade, previsto no art. 7º, inciso XXIII, da CF/88, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 19/1998, foi excluído dos direitos estendidos aos servidores públicos, nos seguintes termos:

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Especificamente em relação aos Agentes Comunitários de Saúde, o reconhecimento de seu direito à percepção do referido adicional se deu com a inclusão, pela Lei Federal n.º 13.342/2016, do art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal n.º 11.350/2006,
in verbis
:

Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

(...)

§ 3º. O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base: (Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016)

I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando submetidos a esse regime; (Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016)

II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza. (Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016).

Conforme preconiza o inciso II, acima transcrito, em consonância com o art. 9-A da Lei Federal n.º 11.350/2006, a percepção do adicional de insalubridade pelos Agentes Comunitários de Saúde que laboram sob vínculo de natureza administrativa deve ser feita nos termos de norma específica, a ser editada pelo ente ao qual estão vinculados, o que denota a ausência de produção imediata de efeitos em relação a esta categoria.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do colendo Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSO DE TAL VANTAGEM PELA EC Nº 19/98. POSSIBILIDADE DE PREVISO POR LEGISLAÇO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal
.

(STF, RE 543198 / RJ, Relator Min. DIAS TOFFOLI, publicado em 16/10/2012)

Assim, é imprescindível que haja previsão legal e regulamentação para a aplicação do Adicional Insalubridade aos servidores públicos, sendo, ainda, indispensável a comprovação da prestação de serviço insalubre.

No caso de servidores municipais de Tucuruí, ocupantes do cargo de Agentes de Saúde, o Adicional de Insalubridade possui previsão no artigo art. 12, §2º, da Lei Municipal n.º 8.654/10, com o seguinte teor:

Art. 12. Fica criado, no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal da Saúde, Quadro de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias destinado a promover, no âmbito do SUS, ações complementares de vigilância epidemiológica a endemias, no quantitativo e padrões salariais iniciais estabelecidas na forma do Anexo desta Lei.

(...)
§2°
Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate as Endemias fazem jus a um adicionai de 20% (vinte por cento) sobre os vencimentos de que trata o Anexo desta Lei
. (grifo nosso).

Denota-se que a previsão legal inserta na Legislação Municipal se apresenta de forma genérica, sem pormenorizar as peculiaridades necessárias para o recebimento do adicional, tais como: critérios, atividades, graus e percentuais de insalubridade.

Portanto, no âmbito do Município de Tucuruí há necessidade de norma regulamentadora específica para que possa ser dado efetividade aos dispositivos contidos na sua Lei Orgânica, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI LOCAL ABORDANDO OS CRITÉRIOS E ATIVIDADES PARA O RECEBIMENTO DO ADICIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ACÓRDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)
O Tribunal de origem, ao apreciar a presente controvérsia, não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que é indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de insalubridade por parte do ente federativo competente, a fim de que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

(STF, ARE: 1013010 PB - PARAÍBA 0000149-92.2012.8.15.0321, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data de Publicaço: DJe-267 16/12/2016). (grifo nosso).

Neste sentido já julgou esta Corte em situações análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISO LEGAL DEFININDO OS GRAUS E OS PERCENTUAIS DO REFERIDO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA DE PREVISO EM NORMA ESPECÍFICA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.O Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o Ente Federativo poderá estender aos seus servidores o direito à percepção do adicional de insalubridade, na forma estabelecida pela sua legislação local.

2.
In casu
, o adicional de insalubridade está disposto no artigo art. 12, §2º, da Lei 8.654/10. Em que pese a legislação em comento reconhecer, de forma genérica, o direito à percepção do adicional de insalubridade, não faz nenhuma menção acerca das peculiaridades necessárias para o recebimento do adicional (critérios, atividades, graus e percentuais de insalubridade).

3. O dispositivo mencionado indica que apesar de existir na legislação municipal previsão para pagamento do adicional, este se apresenta de forma genérica, ignorando as peculiaridades necessárias para o recebimento do adicional (critérios, atividades, graus e percentuais de insalubridade). Portanto, no âmbito do Município de Tucuruí há necessidade de norma regulamentadora específica para que possa ser dado efetividade aos dispositivos contidos na sua Lei em comento.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, Apelação Cível 0001484-75.2015.8.14.0061, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 03/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDORES PÚBLICOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - São consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

2 - A previsão para o pagamento do adicional se apresenta de forma genérica na Legislação Municipal, sem pormenorizar as peculiaridades necessárias para o recebimento do adicional, tais como: critérios, atividades, graus e percentuais de insalubridade.

3 - No âmbito do Município de Cametá, há necessidade de norma regulamentadora específica para que possa ser dado efetividade aos dispositivos contidos no Regime Jurídico Estatutário.

4 - Logo, por falta de regulamentação legal específica, não há que se falar em procedência do pedido de Adicional de Insalubridade, devendo ser mantida a sentença.

5 – Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, Apelação Cível 0000171-08.2010.8.14.0012, Relator(a): Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 12/08/2024)

No caso, diante da falta de regulamentação legal específica, não há que se falar em obrigatoriedade da municipalidade em pagar adicional de insalubridade.

Quanto ao
dano moral,
não se vislumbra nos autos comprovação da violação a qualquer dos direitos da personalidade em decorrência da redução do valor do ticket alimentação pago à autora/apelante.

Com efeito, a questão restringe-se à esfera patrimonial, tratando-se de mero inadimplemento, o que, por si só não dá origem ao pagamento de indenização por danos morais.

Em relação ao recurso interposto pelo Município,
a insurgência recai sobre os consectários legais que, conforme alega, deveriam ser fixados com base no artigo 1º-F, da Lei 9.494/9 e sobre a necessidade de reconhecer a sucumbência recíproca, para fins de repartição do ônus sucumbencial.

Acerca dos consectários,
consigno que os juros de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, com correção monetária pelo índice IPCA-E, nos termos do item 3.1.1., do Tema Repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por fim, diante da sucumbência da parte apelada quanto ao pedido de adicional de insalubridade e de danos morais, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, devendo os ônus ser rateado entre as partes, cujo percentual deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, ante à iliquidez do julgado.

Registra-se que fica a exigibilidade suspensa em relação à autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto,
CONHEÇO da REMESSA NECESSÁRIA e dos RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL, NEGO PROVIMENTO
ao interposto pela AUTORA e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, reformando a sentença para:
(i)
declarar prescritas as parcelas vencidas antes de 06/07/2012, devendo o pagamento da diferença dos valores relativos ao ticket alimentação observar o referido prazo prescricional;
(ii)
alterar a aplicação dos consectários legais com base no Tema 905/STJ;
(iii)
reconhecer a sucumbência recíproca, devendo o pagamento das custas processuais ser rateado igualmente entre as partes, ficando suspensa a exigibilidade em relação à autora, por ser beneficiária da justiça gratuita;
(iv)
determinar que os honorários de sucumbência devidos pelas partes seja fixado tão somente na fase de liquidação de sentença.

Em razão do integral desprovimento do recurso da AUTORA, majoro os honorários advocatícios por ela devidos, em 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação, seguindo a jurisprudência predominante do STJ de que “
a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015
” (AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022), restando suspensa a sua exigibilidade na forma do § 3º do mesmo dispositivo legal.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025